Tribunal: TJBA
Processo: 8015991-81.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015991-81.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: SIMAS & MIRANDA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEÇÃO. NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. NULIDADE CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015991-81.2021.8.05.0080, figurando como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelados SIMAS & MIRANDA LTDA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.